Tribunal: TJES
Processo: 0018788-64.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incentivos fiscais; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018788-64.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: VIX LOGISTICA S/A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação, definiu critérios de atualização da repetição do indébito de ICMS sobre energia elétrica e reconheceu ao contribuinte o direito de optar pela compensação ou restituição administrativa, nos termos da Súmula 461 do STJ e do RICMS/ES. O embargante alega omissão quanto à suposta impossibilidade de compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de que a compensação tributária somente seria possível mediante lei autorizadora específica do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a questão da compensação tributária, concluindo que a tese do Estado confronta a Súmula 461 do STJ, que assegura ao contribuinte a opção pela compensação ou restituição do indébito declarado por sentença transitada em julgado.

4. O julgado registra que o entendimento adotado encontra respaldo tanto na jurisprudência nacional quanto nos arts. 169 e seguintes do RICMS/ES, afastando qualquer alegação de ausência de previsão normativa.

5. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.

6. O voto condutor do acórdão embargado aborda de modo claro e completo todos os fundamentos necessários, não havendo omissão a ser suprida, nem justificativa para oposição de embargos com fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise expressa da possibilidade de compensação tributária à luz da Súmula 461 do STJ e do RICMS/ES afasta a alegação de omissão, inexistindo vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável sua utilização para reformar o resultado do julgamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018788-64.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: VIX LOGISTICA S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE NA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 745 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE VRTE E DA TAXA SELIC. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 461 DO STJ. ARTIGO 169 E 170 DO RICMS/ES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Reconhecida a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da essencialidade, dos dispositivos da Lei nº 7.000/2001, que estabeleceram a alíquota de 25% de ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica, a repetição do indébito tributário deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do §1° do art. 161 do CTN e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de mora. Precedentes TJES.

2) Sendo procedente a ação com eficácia de declarar o indébito, abre-se ao contribuinte, segundo exegese da Súmula 461 do STJ, a opção pela compensação ou restituição do indébito, ambas pela via administrativa, ou pelo recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor, na via judicial própria. Precedentes.

3) Recurso parcialmente provido.

(TJES – AP nº 0018788-64.2018.8.08.0024, Relator Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 03/07/2024)

Não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o parcial provimento da apelação interposta pelo embargante.

Fora assentado que a tese recursal referente à impossibilidade de compensação contraria a interpretação firmada na Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, a qual assegura ao contribuinte a prerrogativa de optar pelo recebimento do indébito tributário, declarado por sentença transitada em julgado, seja por compensação, seja mediante precatório.

Destacou-se, ainda, que esse entendimento não apenas encontra respaldo na jurisprudência pátria, mas também está expressamente previsto no Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo, o que reforça a sua plena aplicabilidade.

Conforme consignado no voto condutor:

“Por sua vez, em relação à aventada impossibilidade de compensação, observa-se que a irresignação recursal vai de encontro à exegese da Súmula 461 do STJ, na medida em que, sendo procedente a ação com eficácia de declarar o indébito, abre-se ao contribuinte a opção pela compensação ou restituição do indébito, ambas pela via administrativa, ou pelo recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor, na via judicial própria.

É de se conferir:

O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. (Súmula n. 461, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010.)

Esse também foi o entendimento adotado pelo STF em hipótese similar envolvendo a aplicação do sobredito Tema nº 745 de repercussão geral, como subsegue:

[...]

Ressalte-se, ademais, que a restituição do imposto possui previsão normativa nos artigos 169 e seguintes do Regulamento do ICMS/ES, in verbis:”

Conclui-se que as alegações do recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição do recurso.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)